Tribunal: TJSP
Processo: 0001064-57.2010.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Taxa de licença. Exercício de 2004. Reconhecimento de prescrição intercorrente. Inadmissibilidade. Falta de intimação pessoal do procurador do exequente sobre a frustrada tentativa de citação da executada. Inércia no providenciar o trâmite do feito não caracterizada. Inteligência do artigo 25 da Lei 6.830/80 e da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Taxa de

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Taxa de licença. Exercício de 2004. Reconhecimento de prescrição intercorrente. Inadmissibilidade. Falta de intimação pessoal do procurador do exequente sobre a frustrada tentativa de citação da executada. Inércia no providenciar o trâmite do feito não caracterizada. Inteligência do artigo 25 da Lei 6.830/80 e da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Taxa de licença. Exercício de 2004. Prescrição. Configuração. Exigibilidade do tributo após o vencimento. Aplicação do princípio da "actio nata". Ajuizamento da demanda após o decurso do prazo prescricional. Inteligência do artigo 174, cabeça, do Código Tributário Nacional. Recurso denegado.